Tribunal: STF
Processo: Rcl 73107
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Solidariedade, órgão partidário municipal sediado em Luziânia/GO, contra decisão do Juiz da Vara da Fazenda Pública daquele Município, proferida nos autos do Processo 5555598-19.2024.8.09.0100, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 31/DF.



    O reclamante sintetiza o teor da controvérsia nos seguintes termos:



    [...] trata-se de decisão [...] que ratificou o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita ao Reclamante. 



    O indeferimento da Justiça Gratuita se deu por suposta ausência de provas. Em evidente teratologia, o Juízo Reclamado exigiu provas impossíveis de serem produzidas, desconsiderando a autonomia administrativa e financeira do Reclamado enquanto órgão partidário municipal, em manifesta inobservância ao que fora decido pelo E. STF na AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 31-DF (doc. 1, p. 2).



    Alega que:



    [...] não possui recursos financeiros para arcar com as custas dos processos judiciais em curso, inclusive no que se refere a presente Reclamação Constitucional.



    O Reclamante é constituído na forma de ÓRGÃO PARTIDÁRIO MUNICIPAL (Anexo 9), conforme art. 13, III, do Estatuto do SOLIDARIEDADE (Anexo 10) e Lei Federal nº 9.096/1995, sendo que:



    • NUNCA RECEBEU RECURSO FINANCEIRO DE QUALQUER FONTE;



    • NÃO POSSUI BENS DE QUALQUER NATUREZA;



    • NUNCA DECLAROU IMPOSTO DE RENDA, pois é isento;



    • NUNCA REALIZOU DESPESAS, pois desprovido de recursos para tanto;



    • NÃO TEM E NUNCA TEVE CONTA BANCÁRIA, pois nunca movimento recursos financeiros.



    Logo, nos presentes autos, é IMPOSSÍVEL promover a juntada de:



    • DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA;



    • COMPROVANTES DE DESPESAS;



    • EXTRATOS BANCÁRIOS. Considerando o disposto no art. 32, a “DECLARAÇÃO DA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO” é a única peça contábil a ser produzida por órgão partidário municipal que “NÃO HAJA MOVIMENTADO RECURSOS FINANCEIROS OU ARRECADADO BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO”.



    Para provar que a hipossuficiência econômico-financeira arguida, segue cópia dessa DECLARAÇÃO DA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO 2015-2024 (Anexo 1), devidamente assinada por CONTADOR, fazendo prova que O RECLAMANTE NÃO TEM EXERCIDO ATIVIDADE ECONÔMICA DE QUALQUER ESPÉCIE DESDE A SUA FUNDAÇÃO EM 2015 ATÉ 2024.



    [...]



    Na folha. 2 do Anexo, segue cópia de declaração de hipossuficiência do Reclamante.



    Para corroborar com o alegado, no Anexo 8, segue cópia da Ação de Prestação de Contas nº 0600086-64.2024.6.09.0019, referente ao último exercício, em que o Juízo da 19ª Zona Eleitoral de Luziânia/GO, conforme sentença prolatada 19/07/2024, APROVOU AS CONTAS DO RECLAMANTE, fazendo prova que esse não possui recursos de qualquer natureza.



    Isto posto, o Reclamante faz jus à concessão do benefício da Justiça Gratuita, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos art. 98 e s.s. do CPC (doc. 1, pp. 3-5 – sem os grifos do original).



    Assevera que:



    [...] O FUNDAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO RECLAMADO DESRESPEITA A AUTORIDADE DA DECISÃO DO E. STF, pois não observou o que fora julgado por essa Corte Suprema no âmbito da ADC Nº 31-DF, que concluiu pela autonomia administrativa e financeira dos órgãos partidários municipais, vez que o art. 17, I, da Constituição Federal se refere tão somente à propagação dos ideários políticos que embasam a criação e a existência das agremiações partidárias. Portanto, independentemente se os órgãos estadual e nacional de partido político “MOVIMENTAM GRANDES QUANTIAS DE DINHEIRO PARA PROMOVER EVENTOS E PUBLICIDADE DE SEUS CANDIDATOS” (fundamento do Juízo Reclamado para indeferir a Justiça Gratuita, Anexo 3), a hipossuficiência econômico-financeira dos órgãos partidários municipais deve ser reconhecida quando a situação for aquela prevista no § 4º, art. 32, da Lei Federal nº 9.096/1995: AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS (doc. 1, p. 10 – sem os grifos do original).



    Narra, ainda, que: 



    [...] o Juízo Reclamado proferiu a r. decisão de ev. 21 (Anexo 3), publicada em 24/09/2024, determinando que o ora Reclamante, no prazo de 15 dias, promova o pagamento das custas iniciais, SOB PENA DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.



    [...]



    No AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5706739-85.2024.8.09.0100 e no Agravo Interno respectivo, a C. 11ª Câmara Cível do E. TJ/GO manteve a decisão do Juízo Reclamado, desrespeitando a autoridade desse E. STF diante a inobservância ao que foi julgado na ADC Nº 31-DF (doc. 1, pp. 14-16 – sem os grifos do original).



    Requer a concessão de medida liminar, os benefícios da justiça gratuita e, no mérito:



    [...] a total procedência da presente Representação Constitucional, de modo que seja garantido ao Reclamado a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita no âmbito da AÇÃO Nº 5555598-19.2024.8.09.0100/GO, considerando o disposto no art. 15-A e no § 4º, art. 32, ambos da Lei Federal nº 9.096/1995 e na DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO 2015-2024 contida no Anexo 4 (doc. 1, p. 20 – sem os grifos do original).



     



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda deve ser julgada improcedente por falta de aderência estrita ao paradigma invocado.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o mérito da ADC 31/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, proferiu decisão vinculante com a seguinte ementa:



    Ação declaratória de constitucionalidade. Artigo 15-A da Lei nº 9.096/95, com redação dada pela Lei nº 12.034/2009. Controvérsia judicial relevante caraterizada pela existência de decisões judiciais contraditórias e pelo estado de insegurança jurídica. Regra legal que prevê a responsabilidade exclusiva do órgão partidário nacional, estadual ou municipal que, individualmente, der causa a descumprimento de obrigação, a violação de direito, ou a dano a outrem. Caráter nacional dos partidos políticos. Princípio da autonomia político-partidária. Autonomias administrativa, financeira, funcional e operacional. Capacidade jurídica e judiciária. Incompatibilidade entre o texto constitucional e o dispositivo objeto da ação não verificada. Natureza peculiar e regime jurídico especial e diferenciado das agremiações partidárias. Organizações de padrão multinível. Vício de inconstitucionalidade inexistente. Opção válida do legislador. Autocontenção judicial. Pedido procedente.



    1. Desde o julgamento da ADC nº 1/DF (Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95), o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de exigir, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g., ADC nº 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/16 e ADC nº 8-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03). Na espécie, os autores apresentaram decisões judiciais de primeira e segunda instâncias, bem como acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior do Trabalho nos quais se aplica ou se afasta integralmente o dispositivo legal objeto da presente ação declaratória, a depender da Justiça competente para apreciação do feito.



    2. A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente. Trata-se, assim, de opção razoável e proporcional do Poder Legislativo, impondo-se ao Poder Judiciário autocontenção e a devida deferência à escolha levada a cabo pelo Congresso Nacional pela via democrática.



    3. Pedido procedente (ADI 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15/2/2022 – grifei).



    Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 15-A da Lei 9.096/1995, com a redação dada pela Lei 12.034/2009:



    Art. 15-A.  A responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção partidária.                    (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)



    Parágrafo único.  O órgão nacional do partido político, quando responsável, somente poderá ser demandado judicialmente na circunscrição especial judiciária da sua sede, inclusive nas ações de natureza cível ou trabalhista.    (Incluído pela Lei nº 12.891, de 2013)



    Os atos reclamados, por sua vez, são decisões que negaram a gratuidade de justiça ao partido reclamante, ato que obstou o prosseguimento de ação de sua autoria. Eis o teor dos julgados, de primeira e de segunda instância, respectivamente:



    Trata-se de Tutela Provisória de Urgência em Caráter Cautelar, ajuizada por Solidariedade – Luziânia/GO, em desfavor do Município de Luziânia/GO e outros, qualificados. 



    Verifico que a parte autora requer a concessão da gratuidade da justiça, alegando não possuir condições de arcar com as custas judiciais.



    Para a obtenção da gratuidade da justiça não basta a simples alegação de ser hipossuficiente, sendo indispensável que se demonstre a impossibilidade de forma irrefutável.



    No caso, a documentação apresentada não comprova, de forma inequívoca, a alegada precariedade financeira para suportar as custas iniciais, considerando que a parte autora se limitou a apresentar declaração de hipossuficiência.



    Dessa forma, é cediço que os partidos políticos movimentam grandes quantias de dinheiro para promover eventos e publicidade de seus candidatos, não isentando o partido de apresentar provas de sua suposta miserabilidade, apenas pelo fato de não possuir fins lucrativos.



    Insta salientar que, intimado o requerente para apresentar novos documentos, a parte apenas apresentou nova declaração assinada por seu titular, de que não exerce atividade econômica, o que, de igual forma, não comprova a precariedade financeira alegada.



    Deste modo, não demonstrada a impossibilidade de arcar com eventuais ônus sucumbenciais e demais custas de impulsionamento do feito, inviável o deferimento da benesse pleiteada.



    Sobre o assunto, os seguintes julgados:



    [...]



    Assim, considerando que a parte requerente não demonstrou a insuficiência de recursos, INDEFIRO o requerimento de concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça.



    Intime-se a parte autora para realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290, CPC/15) ou requerer o seu parcelamento (doc. 10, pp. 1-2 – grifei).



    VOTO



    Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.



    Conforme relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Solidariedade - Luziânia/GO (partido político) contra a decisão monocrática do movimento 5 que conheceu do recurso de agravo de instrumento e negou-lhe provimento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária apresentado pela parte autora/agravante.



    Em suas razões recursais (mov. 10), questiona o indeferimento do seu pedido de gratuidade, ao argumento de que a decisão atacada é “manifestamente teratológica” e está “usurpando a competência do poder legislativo”, em especial do disposto nos artigos 15-A e 32, § 4º, da Lei Federal nº 9.096/1995 (que dispõe sobre os partidos políticos), o qual foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal na “Ação Direta de Constitucionalidade nº 31 DF (9931674- 40.2011.1.00.0000)”.



    [...]



    Passo à análise.



    [...]



    Frente, portanto, aos dispositivos e verbetes sumulares acima transcritos, para a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante (partido político), faz-se necessária a devida comprovação da alegada hipossuficiência financeira, uma vez que inaplicável a presunção relativa de hipossuficiência financeira às pessoas jurídicas (súmula 481, STJ).



    Pois bem. No caso concreto, adianto que não prospera o argumento do agravante de que instrui o seu pedido de gratuidade com documentos suficientes, pois, conforme exposto na decisão ora agravada, não há informações suficientes para respaldar a alegada hipossuficiência financeira, uma vez que não foram anexados aos autos documentos contábeis atinentes à situação financeira do partido político, mas apenas mera declaração de hipossuficiência financeira. 



    Além do que, foi ressaltado que a noticiada aprovação da prestação de contas refere-se ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023 pelo Tribunal Regional Eleitoral, inexistindo documentos nos autos que demonstrem a situação financeira do corrente ano.



    De outro lado, cumpre esclarecer que não há falar em “usurpando a competência do poder legislativo”, em razão do disposto no artigo 15-A da Lei Federal nº 9.096/1995 ([1]), tendo em vista que nenhuma obrigação foi imposta ao partido político agravante, uma vez que houve apenas uma análise conjunto fático-probatório constante dos autos.



    Igualmente, inexiste ofensa às disposições do artigo 32, § 4º, da Lei Federal nº 9.096/1995 ([2]), porquanto o dever de prestação de informações ali constante refere-se à Justiça Eleitoral e à Receita Federal, não vinculando o exame das condições para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, a qual refere-se exclusivamente ao processo de origem.



    [...]



    Na confluência do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGOLHE PROVIMENTO (doc. 7, pp. 277-280).



    Verifico que, ao contrário da argumentação do reclamante na exordial, os atos reclamados não implicaram desrespeito ao que decidiu o Supremo Tribunal Federal na ADC 31/DF.



    No precedente em questão, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que a regra legal que prevê responsabilidade exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos.



    No caso concreto, a gratuidade de justiça foi indeferida com base no Código de Processo Civil e na jurisprudência do Tribunal local e do Superior Tribunal de Justiça sobre os requisitos necessários à concessão do benefício em questão.



    O juízo de origem entendeu que apenas a declaração assinada pelo representante do diretório local do partido não era suficiente à comprovação da ausência de condições de arcar com as custas judiciais, sendo necessária a juntada de outros elementos de prova, que o reclamante não cumpriu, embora intimado para tanto.



    Para se chegar a conclusão diversa, indispensável seria a dilação probatória, providência vedada no rito célere da reclamação constitucional.



    Concluo, portanto, que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma em destaque.



    Em casos como este, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto ao descabimento da reclamação:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DIREITO OBJETIVO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência – para determinar o imediato pagamento de direito salarial alegadamente adquirido –, sob o fundamento de que, “tratando-se de ação em face da Fazenda Pública, há de ressaltar a vedação expressa trazida pelo art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, a qual prevê que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação’”. 2. Alegação de violação (i) às decisões proferidas nas ADIs 4.296, 4.167, 4.848, 4.013 e 493 e nos REs 630.501 e 730.462 (Temas 334 e 733 da repercussão geral) e (ii) a dispositivos da Lei federal nº 11.738/2008, da Lei federal nº 13.105/2015, da Lei municipal nº 219/2008 e da Lei Complementar municipal nº 04/2009. 3. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. 4. Tanto a alegação de ofensa a precedente não vinculante quanto a alegação de ofensa a direito objetivo não dão ensejo à propositura de reclamação. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 54.533 AgR/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/10/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO IMPUGNADO. ADC 48. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO.



    1. O Plenário do Supremo, no julgamento da ADC 48, declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre a contratação de transportadores autônomos de carga, firmando tese segundo a qual, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada relação comercial de natureza civil, a impedir a formação de vínculo trabalhista.



    2. Tendo o Juízo reclamado tão somente designado audiência, a análise promovida na origem não tangenciou a questão objeto do paradigma, o que revela falta de estrita aderência temática com o ato atacado.



    3. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno desprovido (Rcl 58.033 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26/6/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ANOTAÇÃO NA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL (CTPS). REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – A jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados.



    II – No caso em análise, não há aderência estrita entre a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.691/DF e 5.625/DF, que consagram a liberdade de organização de atividades produtivas, e a decisão reclamada, visto que, como consta na base empírica da decisão reclamada, o beneficiário da referida decisão tinha CTPS anotada.



    III – Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional.



    IV – A intenção das agravantes é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional.



    V – Agravo regimental desprovido (Rcl 67.324 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/7/2024 – grifei).



    Em casos análogos ao presente, assim decidiu esta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADC Nº 31/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. 1. No caso, é evidente a falta de aderência estrita entre o ato reclamado e o objeto da decisão proferida na ADC nº 31/DF, haja vista que o presente caso diz respeito aos pressupostos de admissibilidade de ação rescisória, situação não abrigada pelo paradigma suscitado. 2. Não havendo estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto do paradigma, é incabível o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 56.640 AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26/4/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022). II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA POLÍTICO-PARTIDÁRIA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 31/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato impugnado e o parâmetro de controle invocado torna inadmissível a reclamação constitucional. 2. A previsão de cabimento da reclamação pela novel legislação processual não significa o afastamento da relevante função a ser desempenhada pelas instâncias ordinárias no respeito à cultura dos precedentes, permitindo um acesso per saltum à Corte Suprema. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 65.329 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17/6/2024 – grifei).



    Enfatizo, por oportuno, que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não houve usurpação de competência do STF na decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 181, respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II – O que pretende a parte agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 62.347 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/12/2023).



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve a angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator